Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO COLETIVA CONSIDERADA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. REAJUSTE RELATIVO AO PLANO COLLOR. ABSORÇÃO POR REAJUSTES E REESTRUTURAÇÕES REMUNERATÓRIAS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
I. A admissão de lacuna decisória a respeito de determinado argumento da parte autoriza o acolhimento de embargos declaratórios com efeitos infringentes, presente o disposto nos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. A preclusão opera apenas internamente, ou seja, não projeta efeitos fora do processo em que a decisão é proferida, consoante a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil.
III. Não viola a coisa julgada a absorção do reajuste relativo ao Plano Collor por reajustes, aumentos e reestruturações remuneratórias posteriores voltados ao objetivo comum de preservar a remuneração dos servidores públicos.

IV. Apelação desprovida.